Tribunal: TJMT
Processo: 1018243-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018243-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: DANIELA MOURA ALVES DE MIRANDA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Tamilles Emanuelly Lima de Souza, em favor de DANIELA MOURA ALVES DE MIRANDA (OAB/MT - 22.976/O), visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n.o 0003342-12.2020.8.11.0042, cód. 612752, que manteve a prisão preventiva da segregada (id. 55572463).
Sustenta a impetrante que a paciente responde processo pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), porque trazia consigo e mantinha em depósito 2,86 g (duas gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína e 300,84 g (trezentos gramas e oitenta e quatro centigramas) de maconha, razão pela qual foi presa em flagrante.
Sustenta que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar da paciente.
Assegura que, a paciente encontra-se presa preventivamente desde a data de 20/01/2020, ou seja, mais de 238 (duzentos e trinta e oito) dias.
Afirma, inclusive, que no dia 22/06/2020, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requereu ao juízo “a quo”, sua prisão domiciliar, mas até o momento o pedido não foi apreciado, caracterizando nítido excesso de prazo, sem o término da instrução processual.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo sem o término da instrução processual a que alega estar submetida a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.
No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
A inicial está desacompanhada de documentos (id. 55572463).
É o relatório. Decido.
A inicial se ressente de instrução da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, não há sequer informações se a autoridade judiciária de origem chegou a apreciar o pedido da prisão domiciliar formulado pela Defensoria Pública do Estado, tornando-se, assim, impossível o deferimento da liminar que ora se apresenta.
Desta feita, pelos elementos a mim ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, inclusive porque as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovados por prova pré-constituída, haja vista que a inicial não veio acompanhada de qualquer documento a comprovar a tese defensiva apresentada.
Assim sendo, a pretensão de concessão liminar da ordem anômala no rito procedimental do writ constitucional, carece de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o Capítulo 7, Seção 22, da CNGC, com as alterações promovidas pelo Provimento n.o 47/2013/CGJ, publicado no DJ no 9194, de 11/12/2013, observando-se as disposições do art. 1501 da CNGC:
“Art. 1.501. O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento”.
Após, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de setembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator